Tribunal: TJSP
Processo: 1012281-62.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO – Restando incontroverso nos autos a fraude no empréstimo consignado tomado por terceiros indevidamente em nome da autora, mas evidenciado o fortuito interno da instituição financeira ré, por falha de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO – Restando incontroverso nos autos a fraude no empréstimo consignado tomado por terceiros indevidamente em nome da autora, mas evidenciado o fortuito interno da instituição financeira ré, por falha de segurança na identificação da pessoa que contrata em nome de outrem, impositiva a declaração de sua nulidade, e via de consequência, a condenação da casa bancária à restituição de forma simples das prestações debitadas de folha de pagamento previdenciário – Ocorrência de dano moral advindo do comprometimento da verba alimentar da autora, na medida em que o capital emprestado foi depositado diretamente na conta corrente de terceiros – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra suficiente para compensar os abalos experimentados no episódio, sem constituir enriquecimento sem causa – Sentença mantida – Recurso desprovido.